Tribunal: TJPA
Processo: 0813406-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813406-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: GEAN ROBERT DO AMARAL LEAL

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0813406-88.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE: ANTONIA DE FATIMA DA CRUZ MELO, OAB-PA Nº 5.398.

PACIENTE: GEAN ROBERT DO AMARAL LEAL.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA
.

Processo em referência: 0824550-54.2022.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPROCEDENTE.
DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO.
ALEGAÇÃO DE
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A CONCESSÃO DA BENESSE AO APELANTE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS SÃO INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR ADEQUADAMENTE A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1. N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que decretou a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista o não comparecimento do coato a instrução processual, em que pese estar em liberdade cumprindo medidas protetivas de urgência.

2. A
decisão combatida no
mandamus
revela a induvidosa necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade imputada ao coato, ressaltando sua evasão do distrito da culpa, não sendo preso até a presente data
.

3.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para resguardar adequadamente a ordem pública.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido de liminar,
impetrado por advogada
,
em favor de GEAN ROBERT DO AMARAL LEAL,
apontando como autoridade coatora
o Juízo de Direito da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Belém
-PA
, autos em referência de nº
0824550-54.2022.8.14.0401, por suposta prática dos delitos de Injúria, Ameaça, Porte Ilegal e Disparo de Arma de Fogo.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional de ID 15751936, que o paciente estaria sendo acusado por fato ocorrido em 02/11/2022, em razão de supostas ameaças

as vítimas Flaviana Braga de Oliveira e Magno William do Amaral Leal, e que desta situação já havia sido precedida por um outro fato datado de 12/10/2022, em que ocorreu vias de fato entre o paciente e a vítima Fabiana Braga de Oliveira, do que se originou um procedimento de Medidas Protetivas, processo nº 0823034-96.2022.8.14.0401, original do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica.

Aduz ainda que o paciente tomou conhecimento deste novo processo após solicitar de sua patrona uma consulta ao site do PJE, quando constatado novas ações penais envolvendo o mesmo fato.

Esclarece que a autoridade coatora decretou sua prisão preventiva com relação a fatos que a própria vítima já havia pedido o arquivamento, e que a decisão carece de fundamentação válida, tendo o Juízo a
quo
utilizado de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.

No mais, argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis a concessão da revogação da prisão, não existindo nos autos provas a ensejar a mantença do decreto prisional.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme decisão de ID 15808765.
A autoridade coatora prestou informações (ID 15993538).

A Procuradoria de Justiça
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 16206909).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita a advogado a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência dos requisitos da custódia preventiva.
Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 15751952, págs. 04-10):

(...)
Relatados, decido.

A legislação processual penal ensina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam: fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Ademais, observo que a somatória das penas máximas previstas para os crimes imputados ao agente (Ameaça, Injúria, Disparo de arma de fogo e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) ultrapassa 04 (quatro) anos de prisão, em consonância ao disposto no art.313, I do CPP.

Quanto aos indícios de autoria, destaco os depoimentos prestados pelas vítimas, FLAVIANA BRAGA DE OLIVEIRA e MAGNO WILLIAM DO AMARAL LEAL, assim como o auto de apreensão da munição supostamente utilizada durante o crime (Id 82475072 - Pág. 10) e o laudo pericial de Id 82475072 - Pág. 12, cujo objeto é o referido material apreendido.

Conforme relatado, tem-se que no dia 02/11/2022, o nacional GEAN ROBERT DO AMARAL LEAL teria tentado invadir a casa do irmão, Magno Leal e de sua cunhada, Flaviana Oliveira e, munido de uma arma de fogo, teria proferido ameaças de morte e ofendido Magno com xingamentos, tais como “corno”, otário”, “merda” e “fudido”.

Segundo as vítimas, Gean teria disparado um tiro em direção ao chão e depois empreendido fuga, estando, até o momento, em local incerto e não sabido.

Ademais, os ofendidos informaram que o representado possui desavenças com a cunhada e por esse motivo quer retirá-la da kitnet onde reside com Magno, localizada na mesma vila onde mora o investigado.

Consta nos autos, ainda, que poucos dias antes do ocorrido, Gean já teria agredido fisicamente Flaviana, o que, inclusive, ensejou a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima no procedimento nº 0820145-72.2022.8.14.0401.

Desta feita, a conduta do investigado também configurou, em tese, descumprimento às medidas protetivas a ele impostas naquele feito.

Dito isto, considero que o modus operandi dos supostos delitos revela a gravidade concreta dos crimes, assim como a periculosidade do indiciado.

Com base no que foi narrado, constata-se que o representado habitualmente se comporta de forma extremamente agressiva e que no momento da execução dos supostos crimes teria utilizado uma arma de fogo para ameaçar familiares por motivos fúteis, como o fato de acreditar que a cunhada contaria às suas companheiras seus casos extraconjugais.

A certidão de antecedentes criminais anexadas à representação revela que o investigado já esteve envolvido em alguns procedimentos de Medidas Protetivas de Urgência em Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, reforçando os indícios a respeito de sua índole violenta e demonstrando a necessidade de decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública e no intuito de coibir eventual reiteração delitiva, inclusive em face da mesma vítima do presente inquérito.

Além disso, tem-se que, logo após o fato, o suspeito empreendeu fuga e, apesar das diversas tentativas de intimação para prestar esclarecimentos na delegacia, não foi encontrado pelos policiais, estando em local incerto e não sabido, tornando salutar a decretação da prisão preventiva também para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. (...).

Cumpre salientar que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato.

Apreciando o pedido de indeferimento da representação apresentado pelo investigado por meio da petição de Id 82551738, esclareço que condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não tem o condão de, per si, afastar a prisão preventiva. (...).

Ainda que seja cogitada a hipótese de que o requerente detenha autorização para o porte de arma de fogo, conforme apontam os documentos de Id 82551743, constato a existência de indícios suficientes a respeito do cometimento dos demais crimes imputados ao agente, o que justifica, consoante alhures já explanado, a legalidade da prisão preventiva ora representada.

Isto posto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GEAN ROBERT DO AMARAL LEAL, filho de Maria Santos do Amaral, nascido em 31/08/1994, CPF 013.309.242-90, residente na Avenida Conselheiro Furtado, nº 5240, casa “C”, entre Tv. Francisco Monteiro e Tv. Segundo de Queluz, bairro Guamá, Belém/PA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra o mesmo. (...).

Como se observa, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez que a
decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e da periculosidade imputada ao coato, ressaltando sua evasão do distrito da culpa,
não tendo sido preso até a presente data.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes de
dos crimes de Injúria, Ameaça, Porte Ilegal e Disparo de Arma de Fogo
, previstos no
art. 14 e art. 15, ambos da lei nº 10.826/2003, c/c art. 140 e art. 147, ambos do Código Penal
, imputado ao coato, denunciado nos autos de 1º grau.

Por outro lado, no que diz respeito ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, e futura aplicação da Lei Penal, sobretudo, porque o paciente, supostamente praticou os crimes de
Injúria, Ameaça, Porte Ilegal e Disparo de Arma de Fogo
,
além de possuir antecedentes criminais, como assevera a decisão vergastada, o que contradiz as argumentações do impetrante.

Destaca-se, ainda, que o representante do Ministério Público, vinculado ao juízo coator, emanou parecer pela manutenção da prisão preventiva do paciente.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se a presença dos requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada, razão pelo qual denego o pedido neste particular.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENT
E.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis,
com bons antecedentes criminais e primariedade
. Contudo, o contexto fático que resultou no decreto prisional, revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do paciente, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço o
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024